Tribunal: TJMT
Processo: 1023071-56.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023071-56.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILSON CAMPOS SILVA - CPF: 001.164.951-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE NILDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 006.268.241-50 (APELANTE), MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA - CPF: 694.302.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WATSON SILVA DE ALMEIDA LARA - CPF: 012.386.891-24 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RAFHAEL SIMOES PITONDO - CPF: 023.399.541-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA SILVA LOPES - CPF: 016.839.645-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DANIEL MARTINS MOURA - CNPJ: 07.426.510/0001-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA – CONFIRMAÇÃO VIA PROVAS ORAIS – LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO INCONTESTÁVEL –
FIXAÇÃO DO PATAMAR NO
GRAU MÁXIMO
DE
2/3
– NÃO ACOLHIMENTO –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CONDENAÇÃO AO REGIME INICIAL ABERTO –
PENA DE MULTA EM EXCESSO – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ENUNCIADO 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Evidenciada a escalada de muro, para acessar a escola, a partir das provas orais e demais circunstâncias, aliado ao laudo pericial, impõe-se a aplicação da qualificadora respectiva, dada a maior censurabilidade da conduta que desponta desse esforço incomum.

Estando o réu próximo da consumação do delito e sendo maior o
iter criminis
por ele percorrido, incabível a redução da tentativa no seu grau máximo, como pretendido pela defesa, ao contrário, cabível na hipótese a incidência da redução em metade prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, como procedido pelo magistrado singular.

Pena de multa reduzida diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A manutenção de prisão preventiva é incompatível com o cumprimento da pena de reclusão em regime aberto, conforme bem firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilson Campos Silva
contra a sentença prolatada na ação penal n. 1023071-56.2022.8.11.0003, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, condenando-o como incurso no art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de
1 ano de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

O apelante, forte nas razões encontradiças no Id. 161995246
postula 1)
o afastamento da qualificadora de escalada; 2) alteração da fração aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, em percentual maior do que aquele arbitrado na sentença; 3) redução da pena de multa e, 4) revogação da prisão preventiva e consequente concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se veem no Id. 161995248 requer o desprovimento deste recurso.

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo é pelo
provimento parcial
do

recurso, nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal
- Furto qualificado, na forma tentada [art. 155, § 4º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] – sentença condenatória - irresignação defensiva -
1.
Requestada exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inc. II, do CP - impossibilidade - escalada que ressai devidamente comprovada dos elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual: depoimentos testemunhais e confissão do réu em ambas as fases processuais, além do Laudo Pericial [com os respectivos anexos fotográficos], confirmando ser o local vedado externamente por muros de alvenaria e grades metálicas -
2.
Pedido de minoração da sanção, em razão do reconhecimento da tentativa, em percentual maior do que aquele arbitrado na sentença - improcedência – consumação intermediária do delito -
iter criminis
percorrido de forma mediana, de modo que correta a minoração em 1⁄2 [metade] -
3.
Almejada redução da pena pecuniária arbitrada - inadmissibilidade - número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional -
4.
Pretendida revogação da prisão preventiva e consequente concessão do direito de recorrer em liberdade - viabilidade - incompatibilidade da negativa do direito de recorrer em liberdade com a fixação de regime inicialmente aberto - precedentes -
“[...] A manutenção de prisão preventiva é incompatível com o cumprimento da pena de reclusão em regime aberto, conforme bem firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.” [TJMT – Apelação Criminal nº 1008467-27.2021.8.11.0003 - 3ª C. Criminal - Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - J.: 18.05.2022]
- reforma parcial do
decisum
que se impõe -
Pelo provimento parcial do recurso
”
(Id. 167577682).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A exordial acusatória, que se encontra no Id. 161995200, narra os fatos desta forma:

“
FATO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO

Ressai dos autos, que no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 19h40min, na Escola Estadual Daniel Martins de Moura, situada à Av. Deputado Emanuel Pinheiro, 2656, bairro Jardim Modelo, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
GILSON
Campos Silva, mediante
escalada
, tentou subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel (fiação de energia elétrica), em prejuízo do estabelecimento de ensino, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do caderno policial, que, no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 12h00min, a testemunha Watson Silva de Almeida Lara, diretor da Escola Estatual Daniel Martins de Moura, chegou ao local e percebeu que haviam sido subtraídos a fiação de energia elétrica do salão de eventos da escola; desta feita, comunicou o vigilante para que ficasse atento, pois o indivíduo poderia retornar.

Na mesma data, por volta das 19h40min, o vigilante foi avisado por um transeunte que alguém havia pulado o muro do colégio, e, assim, o servidor acionou os policiais militares, os quais comparecerem ao palco dos fatos e flagraram o denunciado no local, em posse de dois alicates, uma chave de fenda e uma faca.

Ao ser interrogado em solo policial, o denunciado confessou a tentativa de furto.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece
DENÚNCIA
em face de
GILSON
Campos Silva como incurso nas disposições do
art. 155, §4º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.”

No caso em apreciação, verifica-se que a defesa do apelante não se insurgiu em relação a materialidade e autoria delitiva.

A defesa do apelante pugna pelo afastamento da qualificadora da escalada, ao argumento de que
“o laudo pericial acostado nos autos (ID 95595255 - Pág. 1/9) não diz respeito a suposta escalada e assim não apontou esforço incomum empregado pelo réu para transpor o muro.”

O pleito não merece acolhimento.

No caso em apreciação, não remanesce dúvida que o apelante escalou e pulou o muro da escola, não sendo passível de acolhimento à tese recursal.

Nesse ponto, peço vênia para transcrever trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na qual demonstrou que o apelante praticou a empreitada criminosa na forma tentada. Confira-se:

“
No que se refere à pretendida exclusão da qualificadora consubstanciada no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal, não há como dar guarida à pretensão defensiva, haja vista que, do cuidadoso exame da r. sentença hostilizada, constata-se que o douto Julgador solitário, acertadamente, reconheceu presente, na hipótese
sub examine
, a qualificadora mencionada.

(...)

Na hipótese versada, nos dois momentos da persecução penal, as testemunhas foram unânimes em confirmar que o agente pulou o muro da unidade escolar e com isso teve acesso ao salão de eventos.

Para uma melhor elucidação, veja-se os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas
Watson Silva de Almeida Lara
e
José da Silva Lopes
, confirmando de forma expressa que o acesso do réu à escola fora através do muro,
verbis
:

“[...] depoimento da testemunha
Watson Silva de Almeida Lara
–diretor da escola, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, um dia antes dos fatos ora em apuração, perceberam que houve a subtração de alguns objetos da parte elétrica do salão de eventos da escola, porém, não teve tempo de registrar a ocorrência, mas pediu ao guarda da escola, que ficasse atento, pois eles poderiam voltar ao local para realizar nova subtração; Que no dia do ocorrido, um vizinho da escola percebeu a presença de um estranho no telhado da escola e comunicou o fato ao guarda, que imediatamente confirmou a informação e acionou a polícia militar, que compareceu no local e realizou a prisão do indivíduo ainda no local, no momento em que ele tentava retirar a fiação elétrica do imóvel; Que acredita que o indivíduo tentou entrar no interior do salão, pois uma grande existente no local estava mexida; Que
para entrar no local, é necessário pular o muro
; Que pelas câmeras de vigilância, pode perceber que, no dia dos fatos, apenas um indivíduo entrou no local; Que uma sacola foi deixada no local, com vários objetos e ferramentas. [Depoimento prestado pela testemunha
Watson Silva de Almeida Lara
, em juízo - trecho extraído da sentença - ID 161995230].

“[...] depoimento da testemunha Jose da Silva Lopes – vigilante da escola, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, ao chegar na escola para realizar o seu plantão, o diretor lhe avisou que no plantão anterior tinha ocorrido um furto na escola e que era para o declarante ficar atento, pois o indivíduo poderia voltar para realizar nova subtração; Que em razão disso, ficou atento na guarita e,
por volta das 20:30 horas, foi avisado por um senhor que estava em uma bicicleta, que um indivíduo tinha pulado o muro, nos fundos do colégio
, ocasião em que acionou a polícia militar, que compareceu no local e realizou a prisão do indivíduo ainda no local.” [Depoimento prestado pela testemunha
José da Silva Lopes
, em juízo - trecho extraído da sentença - ID 161995230].

Como se não bastassem os relatos acima transcritos, tem-se que o próprio apelante confessou que pulou o muro. Observe-se:

“O réu
Gilson Campos Silva
ao prestar o seu interrogatório em Juízo, confessou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que,
realmente praticou a tentativa de furto
, porém, afirma que não chegou a subtrair nenhum objeto; Que
para entrar no local, pulou o muro
, contudo, aduz que não praticou nenhum arrombamento. ” [Interrogatório do réu, em juízo - trecho extraído da sentença – ID 161995230].

Como muito bem asseverou o nobre Promotor de Justiça, “[...] não resta dúvidas de que ingresso no palco dos fatos se seu mediante escalada. Outrossim, importa consignar que se encontra acostado nos autos fotografias do local (ID 95595255), que demonstram que o muro era de grande envergadura, a revelar que o Apelante empreendeu esforço incomum para adentrar o terreno da escola.” [ID 161995248].

Nota-se, ainda, a existência de Laudo Pericial acostado ao ID 161995192, confirmando que “O terreno era vedado externamente por muros de alvenaria e grades metálicas.”, tudo corroborado por anexos fotográficos.

Assim, tanto a prova documental, quanto a testemunhal demonstram, inequivocamente, a escalada do agente.

Como se vê, procedeu com acerto o r. Magistrado
a quo,
ao reconhecer a qualificadora constante do inc. II, do § 4º, do art. 155 do Estatuto Repressivo, porquanto sobejamente demonstrado que, para a prática do crime do furto,
GILSON CAMPOS SILVA
escalou o muro da unidade escolar e com isso teve acesso ao salão de eventos, o que constitui, de fato, uma via anormal de acesso ao local em que se procedeu à subtração, exigindo maior esforço para a consecução do delito.

(...)

Portanto, não há como excluir a aludida qualificadora, visto que clarividente a ocorrência da escalada.”
(Id. 167577682).

Se isso não bastasse, infere-se do acima transcrito que o próprio apelante confessou que pulou o muro.

Portanto, não merece acolhimento a tese
de que a escalada não exigiu esforço incomum, de modo que
é inviável o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

Noutro giro, a defesa do apelante pleiteia a aplicação da fração referente à tentativa em seu grau máximo (2/3).

Sem razão, contudo.

Sabe-se que na aplicação da causa de diminuição referente à tentativa, o sentenciante leva em consideração apenas e tão somente o
iter criminis
percorrido, ou seja, o percurso para a realização do crime, que vai da cogitação à consumação.

É o que preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“...tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Trata-se, pois, de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado”
(Código Penal Comentado, 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 183).

No caso, dessume-se do conjunto probatório jungido no feito que o delito só não se consumou em razão da imediata chegada dos policiais militares no local, após a comunicação do vigilante da escola, de modo que entendo que
afigura-se razoável a diminuição no patamar de 1/2 aplicada pelo Juízo singular.

Nesse sentido:

“(...)
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena da tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Não há falar em aumento da fração ao máximo legal nos casos em que são praticados todos os atos necessários à execução do crime, que só não alcança o resultado naturalístico previsto para o tipo penal por circunstâncias alheias à vontade do autor dos fatos.
3. Em razão da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial pode ser abrandado para o aberto, conforme regras impostas pelo Código Penal (...)”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0647.15.007713-7/001, Relator(a): Des. Alexandre Victor de Carvalho, Quinta Câmara Criminal, julgamento em 19.6.2018).

Por outro lado, a defesa pleiteia a redução da pena de multa.

Com razão.

A pena de multa foi fixada em excesso, em 12 dias-multa.

Com efeito
,
o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”

Dessa forma, em observância aos critérios de fixação da pena de multa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, redimensiono a pena de multa para
5 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, com relação ao pedido de revogação da custódia cautelar e consequente concessão do direito de recorrer em liberdade, razão assiste a douta defesa. Isso porque embora a sentença condenatória tenha apontado elementos concretos para a manutenção da custódia cautelar, é certo que a manutenção de prisão preventiva é incompatível com o cumprimento da pena de reclusão em regime aberto, conforme bem firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Confira-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4.
Não obstante tenham as instâncias ordinárias feito menção a elementos concretos do caso para a decretação segregação cautelar, como o fato de ter o paciente atribuído a si falsa identidade durante todo o curso processual com o intuito de se furtar à aplicação da lei penal, é incompatível a imposição de prisão preventiva a réu condenado a cumprir a pena de reclusão em regime inicial aberto.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso”
(STJ –
HC
n. 467.949-SP– Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – julgado em 11.2.2020) – destaquei.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso da defesa para
redimensionar
a pena de multa para
5 dias-multa
, no valor unitário mínimo, bem como para revogar a custodia cautelar do apelante
Gilson Campos Silva
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023